Tribunal: STF
Processo: RE 191589
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL. LEI N. 7689/1988.
DECRETO-LEI N. 1940/1982.   2. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 150.764-1-PE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9., DA LEI N. 7689, DE 15.12.1988; DO
ART. 7., DA LEI N. 7787, DE 30.06.1989; DO ART. 1., DA LEI N. 7894,
DE 24.11.1989, E DO ART. 1., DA LEI N. 8147, DE 28.12.1990.
RECONHECEU A CORTE A VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR DO FINSOCIAL, A
QUE REFERIA O DECRETO-LEI N. 1940/1982, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS
ATÉ A   CONSTITUIÇÃO DE 1988, A VISTA DO ART. 56 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES  TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, COM BASE NA
ALIQUOTA DE 0,5%    (MEIO POR CENTO) SOBRE A RECEITA BRUTA
(FATURAMENTO), EIS QUE NÃO TEVE COMO VALIDAS AS MAJORAÇÕES
SUBSEQUENTES DISCIPLINADAS NAS DISPOSIÇÕES ACIMA TIDAS COMO
INCONSTITUCIONAIS.   3. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS  RECORRENTES DE
RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FINSOCIAL, NOS LIMITES REFERIDOS,
ATÉ A INCIDENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/1991. 4. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.